Tribunal: TJPA
Processo: 0813934-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813934-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS LIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALVARÁ DE SOLTURA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO.

1. Sendo prolatada sentença condenatória resta prejudicada a impetração diante da perda de objeto.

2. Revogando-se a prisão preventiva garantindo o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura resta prejudicado o pedido.

3. Não conhecimento da ordem em razão da prejudicialidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER EM
VIRTUDE DA PREJUDICIALIDADE da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos catorze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior .

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Rinaldo Ribeiro Moraes impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente Luiz Carlos Lira Júnior, em face de ato do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, nos Autos da
Ação Penal nº 0811225-46.2021.8.14.0401
(PJE 1º GRAU), que decretou a prisão preventiva do paciente sem a observância da jurisprudência dos Tribunais Superiores e da legislação infraconstitucional.

Consta da impetração (ID 7385820) que o paciente foi preso no dia 28.07.2021, com 23 (vinte e três) petecas de maconha e R$ 7,00 (sete reais), em dinheiro, cumprindo pena na
Central de Triagem da Cremação
. Em agosto, foi negado o pedido de revogação de prisão que foi mantida com o fundamento da garantia da ordem pública, estando o paciente preso há 04 (quatro) meses.

A defesa afirma que o paciente não é um traficante, é um usuário de maconha, e que o flagrante foi forjado, não tendo sido encontrado com o paciente balança de precisão, embalagens ou qualquer vultosa quantia que poderia caracterizar o tráfico. Segundo a defesa, o paciente tem uma família bem constituída, não é reincidente, é um filho dedicado e estudioso, possui residência fixa, o mesmo trabalhava (condições pessoais favoráveis), logo, ele precisa de tratamento e não de prisão.

O impetrante sustenta que não há qualquer elemento para fundamentar a manutenção da prisão do paciente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública, diante da ausência de contemporaneidade para se manter a prisão preventiva.

Argumenta que deve ser concedida a prisão domiciliar mediante a imposição cumulativa das demais medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica.

Alega o impetrante que a segregação acautelatória carece de fundamentação, vez que motivada de maneira genérica, sendo o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, além da inexistência de qualquer dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, clama pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Distribuidos os autos a minha relatoria,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID n. 7473386)
, esta esclareceu que:

“Trata- Se de Ação Penal interposta pelo Ministério Publico contra LUIZ CARLOS LIRA JÚNIOR, denunciado pela prática do crime tipificado no Art. 33, "
Caput
", da Lei n. 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 28/07/2021, por volta de 09h15min, os policiais militares Wilson Arajo da Ressurreição, Leandro da Costa Ferreira e Weslay Acácio Miranda de Souza realizavam policiamento ostensivo pela Trav. 14 de Abril, próximo a Passagem Alvino, bairro da Cremação, quando perceberam que o denunciado, ora paciente, mostrou nervosismo com a presença da polícia e lançou um pacote para longe.

Narra a peça inicial, ainda, que diante desse comportamento, fizeram a abordagem e revista pessoal, quando encontraram com o acusado a quantia de R$ 7,00 (sete reais). Após, recolheram o pacote jogado por Luiz Carlos Lira Júnior e constataram que continha 23 (vinte e três) “petecas" com substância semelhante a droga conhecida como "maconha" (conhecidos como limõezinhos). Toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Cremação.

Notificado, o denunciado apresentou Resposta à Acusação (Id.32406484). Em Decisão

prolatada no dia 26.08.2021, codificada no Id. 32878893, este juízo indeferiu O pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que ainda estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, recebeu a denúncia, determinou a citação do acusado Luiz Carlos Lira Jnior e a designação de audiência de instrução e julgamento.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 18.11.2021. às 09h00min, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. O réu foi interrogado. Não houve requerimento de diligências complementares à instrução. Ao final da audiência, a defesa do acusado Luiz Carlos Lira Júnior requereu a revogação de sua prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, tendo o representante do Ministério Público pedido vistas dos autos para apreciar o pedido.

Em deliberações finais, este juízo determinou fosse oficiado ao Centro de Perícias Científicas "RENATO CHAVES" para, no prazo de 05 dias, apresentar o Laudo Toxicológico Definitivo. Após a juntada do referido laudo, dado vistas dos autos às partes, sucessivamente, para alegações finais, ocasião em que o Ministério Público deverá se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (41955650).

Este juízo aguarda o cumprimento das diligências determinadas nas deliberações finais para, primeiramente, decidir acerca do pedido de revogação da prisão preventiva e, em seguida, prolatar a sentença.

Eis a cronologia da Ação Penal.

Denncia oferecida no dia 13.08.2021 (ld.31620256).

Despacho determinando a notificação do denunciado (ld.32038576).

Resposta a Acusação (32406484).

Decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, recebendo a denúncia e determinando a citação do acusado, proferida no dia 26.08.2021 (ld.32878893).

Termo de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18.11.2021 (ld.41955650).

Ofício enviado ao CPC "RENATO CHAVES", através de E-mail, no dia 25.11.2021 (d.42792809).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório. Incluído o feito em pauta de videoconferência.

VOTO

Em petição protocolizada aos autos (ID n. 8098730) o impetrante informa que o feito foi sentenciado no Juízo originário com a condenação do acusado e garantido o direito de recorrer em liberdade.

Em consulta ao Sistema PJe de 1º Grau verifiquei que o Juízo de Direito da 4ª Vara Penal Comarca de Belém/PA, condenou o paciente a 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, e houve por bem, garantir o direito do paciente de apelar em liberdade, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor (ID n. 49606730, daqueles autos).

Assim, sendo o fulcro do presente Habeas Corpus o aventado constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO

do
writ
, ante a
perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/02/2022